Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748226-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA RECORRIDA: TOTVS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que não é destinatária final do serviço nem demonstrou sua vulnerabilidade técnica. 2 – Observando-se que não restou configurada a condição de consumidora da pessoa jurídica Autora, impossibilitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, não se mostra possível a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, insistindo na tese de que a aquisição de software, por empresa, para o gerenciamento de suas atividades empresariais, configura relação de consumo. Nesse sentido, aponta divergência com julgado do STJ; b) artigos 6o, inciso III, do CDC e 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, diante da comprovação da aquisição de produto acabado, da existência de contrato de adesão e da sua vulnerabilidade técnica com relação à recorrida, deve ser reconhecida a necessidade de inversão do ônus da prova. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Dantas Giraldes, OAB/DF 61.170, Anderson Aparecido Mendes Ribeiro, OAB/DF 56.455, Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967 e Diego Soares Pereira, OAB/DF 34.123. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sales Belchior, OAB/DF 33.615. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 2o do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque a turma julgadora ao afastar a aplicação do CDC no caso em comento, o fez sob o fundamento de que a recorrente não é destinatária final do produto ou serviço nem demonstrou sua vulnerabilidade técnica. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA COMPRA DE PASSAGENS. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas na espécie. Precedentes. (...) omissis 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1859532/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/10/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recuso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, do CDC e 373 do CPC, pois o órgão julgador decidiu ser inviável a inversão do ônus da prova, porque a recorrente/autora não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que o contrato de disponibilização de software não foi adequadamente cumprido pela parte recorrida. Desse modo, o seguimento do recurso no aspecto examinado encontra óbice, também, no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 24926810-Pág. 18, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Dantas Giraldes, OAB/DF 61.170, Anderson Aparecido Mendes Ribeiro, OAB/DF 56.455, Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967 e Diego Soares Pereira, OAB/DF 34.123. Por fim, em atenção ao ID 25626537-Pág. 12, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sales Belchior, OAB/DF 33.615. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003